Tribunal: TJDFT
Processo: 0708656-96.2025.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708656-96.2025.8.07.0020 RECORRENTE: JONATHAS REIS AMORIM SOUZA RECORRIDO: BANCO RCI BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso Em Exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, consolidando a posse e propriedade em favor do credor. II. Questão em discussão 2. As demandas consistem: (i) definir se a ausência de purgação da mora impede a rediscussão de cláusulas contratuais tidas como abusivas; (ii) estabelecer se o cumprimento parcial das obrigações contratuais autoriza a restituição do bem ao devedor e a suspensão do leilão extrajudicial. III. Razões de decidir 3. O contrato de financiamento firmado entre as partes encontra respaldo no Decreto-Lei no 911/1969, que confere ao credor fiduciário o direito à busca e apreensão do bem, desde que comprovada a mora do devedor. 4. A ausência de purgação da mora no prazo legal de 05 (cinco) dias após o cumprimento da liminar impede a restituição do bem e legitima a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. 5. A pretensão de revisão contratual já foi objeto de ação revisional autônoma, julgada improcedente, sendo vedada sua rediscussão. 6. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969, conforme REsp no 2.195.400/BA, STJ. 7. A alegação de essencialidade do bem para o exercício profissional não afasta os efeitos da inadimplência contratual, tampouco obsta a consolidação da propriedade. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de purgação da mora no prazo legal autoriza a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário e impede a rediscussão das cláusulas contratuais. 2. O cumprimento parcial das obrigações contratuais não obsta a consolidação da propriedade do bem, sendo exigido o pagamento integral da dívida para restituição do veículo. 3. A essencialidade do bem ao devedor não afasta os efeitos da mora nem impede a alienação extrajudicial prevista no Decreto-Lei no 911/1969.”. O recorrente não aponta, objetivamente, violação a qualquer dispositivo de lei infraconstitucional. Assevera, outrossim, ofensa ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, sustentando que o veículo apreendido é essencial para o trabalho e integra seu mínimo existencial, e a medida ofende, assim, a dignidade da pessoa humana. Afirma a inutilidade do leilão do bem, a necessidade de perícia contábil, e a descaracterização da mora diante da abusividade das cobranças. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 77830017, pág. 15). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo na peça recursal configura deficiência na fundamentação, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF. 5. A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de fundamentação adequada” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.942.055/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 1o, inciso III, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.870.674/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.204.789/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-M9X